Tribunal: TJES
Processo: 5006877-30.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006877-30.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO DE DEUS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESLIGAMENTO PROGRAMADO DA ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ADUZ O REQUERENTE QUE É TITULAR DA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 99446, BEM COMO QUE POR PROBLEMAS DE SAÚDE DE SUA ESPOSA COMETEU UM ERRO QUE LEVOU A SER MULTADO PELA EMPRESA RECORRENTE. APÓS TAL FATO, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023, O REQUERENTE CELEBROU ACORDO COM A REQUERIDA PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO DE R$1.376,71 EM 12 PARCELAS, SENDO A PRIMEIRA COM VENCIMENTO EM 19/04/2023. ASSIM SENDO, SEGUNDO O ACORDO APÓS O PAGAMENTO DA ENTRADA, O SERVIÇO SERIA RESTABELECIDO, BEM COMO QUE AS DEMAIS PARCELAS SERIAM COBRADAS NAS FATURAS MENSAIS DE CONSUMO, O QUE NÃO OCORREU. O REQUERENTE RELATOU QUE MESMO APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO CONTINUOU SEM ENERGIA ELÉTRICA POR GRANDE LAPSO TEMPORAL, O QUE LHE CAUSOU SÉRIOS TRANSTORNOS. DESSA FORMA, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE FOSSE DETERMINADA A RELIGAÇÃO E, AO FINAL, A CONFIRMAÇÃO DESSE PEDIDO.
SENTENÇA DE PISO
: “
Julgo procedente o pedido inicial para confirmar a decisão de Id. 25236573, determinando, em definitivo, o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à instalação de nº 99446. Ressalvo que este provimento se limita à hipótese da suspensão aqui analisada relacionada a suposta auto-religação e ao acordo de pagamento de débito celebrado entre as partes. Ademais, a execução da multa fixada deverá ocorrer na fase de cumprimento da sentença, devendo a ré comprovar a data em que religada a energia, eis que verificada a manutenção da suspensão em 27/05/2023, conforme Id. 25888925.”

RECURSO DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA DE PISO, ALEGANDO CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O ACORDO FOI FIRMADO ENTRE AS PARTES E O REQUERIDO NÃO CUMPRIU, TÃO POUCO COM A DETERMINAÇÃO DA DECISÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCARACTERIZAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)